Tribunal: TJDFT
Processo: 0721404-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721404-36.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: THAIS DO CARMO BENTO DESPACHO Intime-se a embargada para responder aos declaratórios, no prazo de cinco dias (CPC 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília, 8 de julho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR